Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE VEÍCULO DE OUTRO ESTADO. NOTÍCIA DE ORIGEM FRAUDULENTA. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. ACOLHIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS E FALTA DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Cinge-se a questão sobre a possibilidade de declaração de inexistência de propriedade de automóvel, a declaração de inexigibilidade de encargos tributários e multas e a retirada do nome do autor dos assentamentos do veículo, além da condenação dos réus ao pagamento de reparação de danos materiais e morais".
1. Apelação contra sentença proferida em ação indenizatória consistente na compra de veículo, com posterior notícia de origem fraudulenta. 1.1. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência de propriedade do veículo e julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. 1.2. Apelo do autor pleiteando a reforma da sentença para provimento dos pedidos de ressarcimento dos danos materiais sofridos, no valor de R$ 68.225,00, e indenização por danos morais, de R$ 50.000,00.
2. Para a configuração da responsabilidade civil estatal é necessário demonstrar e comprovar, a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica e necessária entre a conduta e o evento danoso.
3. Na hipótese, o autor negociou o veículo em 29/7/2018, pela intermediação de terceiros, tendo feito o pagamento em espécie. Posteriormente, através de intimação policial, obteve a notícia da existência de fraude na documentação do veículo. 3.1. De acordo com o escopo processual, a transferência de unidade da federação concluída pelo DETRAN/DF foi baseada em documentação emitida por Departamento de Trânsito de outro Estado. 3.2. Nesse contexto, não se vislumbra a omissão ou mesmo nexo de causalidade entre a atuação do referido órgão público e a concretização do negócio jurídico de compra e venda de bem cuja origem é ilícita. 3.3. Ademais, nos termos dos artigos 166, II, 169 e 1.268, §2o, todos do Código Civil, o negócio jurídico que envolve veículo objeto de ato ilícito, não é passível a convalidação posterior, ainda que comprovada a boa-fé do adquirente.
4. Restando configurada a causa excludente da responsabilidade Estatal pelo evento danoso, afasta-se o dever de indenização pelos danos materiais e morais alegados.
5. Apelação improvida.